Tribunal: TJPA
Processo: 0054466-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054466-30.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA, SERGIO BRUNO MAIA NARA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA, SERGIO BRUNO MAIA NARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054466-30.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
EMBARGANTE: SERGIO BRUNO MAIA NARA
EMBARGADO(A): BANCO DA AMAZONIA S/A
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO APLICÁVEL VIGENTE À ÉPOCA DA ATUAÇÃO COMO ADVOGADA DA PARTE EMBARGANTE. RATEIO PROPORCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE POR CINCO ANOS. ART. 98, §3º, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sérgio Bruno Maia Nara, representante do espólio da advogada Adelmira Carneiro Maia, contra acórdão que reformou parcialmente sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, movida em face do Banco da Amazônia S/A. A controvérsia surgiu da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, e o embargante questiona a fundamentação do acórdão quanto ao contrato aplicado, a exigência de rateio de honorários com advogados que atuaram após a revogação do mandato, e a imposição de honorários sucumbenciais mesmo sob o regime da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na aplicação do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2008 em detrimento do contrato vigente à época dos serviços, firmado em 1996; (ii) estabelecer se é legítimo o rateio proporcional dos honorários advocatícios entre os advogados que atuaram em momentos distintos na causa; (iii) determinar se é válida a imposição de honorários de sucumbência ao espólio beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato aplicável é o de 1996, vigente à época dos serviços advocatícios prestados, sendo equivocada a aplicação do contrato de 2008, que, ademais, possui cláusula expressa de vedação à retroatividade.

4.

A cláusula nona do contrato de 1996 autoriza o rateio proporcional de honorários entre advogados conforme o papel desempenhado por cada um, legitimando a divisão da verba honorária com procuradores que atuaram após a revogação do mandato.

5.

A atuação de outros advogados no curso da demanda e a ausência de demonstração de trabalho exclusivo da causídica falecida impedem o reconhecimento de direito exclusivo à integralidade dos honorários.

6.

O rateio proporcional não configura pagamento em duplicidade, mas sim divisão compatível com o esforço de cada profissional ao longo do processo.

7.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ter sua exigibilidade suspensa, por força da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o contrato de prestação de serviços advocatícios vigente à época da atuação efetiva, não sendo admitida a retroatividade de cláusulas contratuais posteriores.

2.

O rateio proporcional de honorários entre advogados que atuaram em momentos distintos no processo é legítimo, desde que previsto contratualmente e conforme a efetiva contribuição de cada um.

3.

A condenação em honorários de sucumbência imposta ao beneficiário da justiça gratuita tem exigibilidade suspensa por cinco anos ou até cessar a condição de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada nominalmente, mas invocada jurisprudência do TJPA e do STJ sobre rescisão unilateral, rateio de honorários e boa-fé objetiva.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por SERGIO BRUNO MAIA NARA, tendo como parte embargada BANCO DA AMAZONIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos por SÉRGIO BRUNO MAIA NARA, na qualidade de representante do Espólio de Adelmira Carneiro Maia, contra o acórdão proferido nos presentes autos, o qual reformou parcialmente sentença de arbitramento de honorários advocatícios, proposta originalmente pela falecida advogada, ora representada, em face de BANCO DA AMAZONIA S/A.

Na origem, a Ação de Arbitramento de Honorários c/c Pedido de Fixação de Valor Provisional foi proposta pela advogada Adelmira Carneiro Maia em face do Banco da Amazônia S/A, buscando o arbitramento de 10% sobre o valor das causas patrocinadas, especialmente no processo nº 0029824-47.2002.8.14.0301, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com aquela instituição financeira.

O juízo a quo acolheu o pedido (id. 6820932), fixando os honorários no percentual pleiteado sobre o valor a ser recebido ao final daquele processo, com correção monetária e juros legais. Ambas as partes apelaram da decisão.

O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso do banco e negou provimento ao recurso do espólio, assentando que: i) o arbitramento de honorários é legítimo diante da rescisão unilateral do contrato; ii) a fixação deve observar proporcionalidade entre os advogados que atuaram após janeiro de 2009, conforme cláusula contratual; iii) a definição do valor deve aguardar o desfecho do processo em que a causídica atuou.

Em suas razões recursais (id. 27944237), o embargante alega a existência de obscuridade, omissão e contradição no julgado, nos seguintes termos:

i) Obscuridade quanto à divisão de honorários com advogados que não atuaram no período em que Adelmira prestou os serviços, gerando duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa;

ii) Omissão na análise da cláusula 23ª do contrato de 2008, que expressamente prevê que os efeitos da remuneração não retroagem a atos anteriores à sua vigência;

iii) Contradição ao exigir o aguardo do desfecho de processo no qual Adelmira foi desabilitada desde 2008, sem mais relação jurídica processual;

iv) Omissão em relação à condenação em honorários de sucumbência, embora o espólio da autora seja beneficiário da justiça gratuita.

v) O embargante enfatiza ainda que a decisão impugnada diverge de jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ, citando precedentes que reconhecem o direito à remuneração proporcional do advogado diante de rescisão unilateral imotivada, com base na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa. Requer também a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A insurgência do embargante centra-se, principalmente, na alegação de obscuridade, contradição e omissão no acórdão (id. 27797255), especialmente no que diz respeito: (i) à aplicação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 2008, ao invés daquele firmado em 1996, que estava vigente quando do início do trabalho no processo originário; (ii) à exigência de aguardar o desfecho de processo do qual Aldemira já havia sido desabilitada em razão da revogação unilateral do mandato em 2008; (iii) à determinação de rateio de honorários com advogados que atuaram posteriormente à sua desabilitação; e (iv) à condenação em honorários de sucumbência, a despeito do benefício da justiça gratuita.

Passo à análise das alegações.

Com efeito,
assiste razão ao embargante quanto à utilização incorreta do contrato firmado em 2008 como fundamento da decisão embargada
. O contrato aplicável à relação jurídica então estabelecida entre Aldemira Carneiro Maia e o Banco da Amazônia é aquele firmado em 1996, pois vigente à época em que foram prestados os serviços advocatícios no processo nº 0029824-47.2002.8.14.0301, conforme se verifica dos documentos constantes nos autos, especialmente o contrato acostado com a inicial (id. 6820916) e nos presentes embargos (id. 27944239).

De fato, o contrato de 2008, além de celebrado posteriormente à revogação do mandato de Aldemira, contém cláusula expressa – cláusula vigésima terceira – que impede a retroatividade de seus efeitos aos atos já praticados nos processos em curso à época de sua assinatura. Assim, reconhecer sua incidência sobre a relação jurídica em questão configuraria flagrante equívoco material na fundamentação do acórdão embargado.

Entretanto, ainda que se reconheça o equívoco na indicação do instrumento contratual aplicável, a alteração do fundamento jurídico não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque o contrato de 1996, ainda que não preveja cláusula idêntica à de rateio proporcional prevista no contrato de 2008,
também dispõe, em sua cláusula nona, que os honorários serão objeto de rateio (cláusula
pro rata
), conforme os papéis desempenhados por cada advogado na causa (id. 6820916)
. Assim, o acerto de divisão dos honorários entre os advogados habilitados que tenham efetivamente prestado serviços no processo se mantém compatível com os termos contratuais efetivamente vigentes à época.

É relevante destacar, ademais, que a pretensão da parte embargante de receber exclusivamente a verba honorária apenas poderia ser ventilada se ficasse demonstrada a atuação isolada da advogada Aldemira até o encerramento da causa, o que não se verifica nos autos. O processo em questão permanece em curso, sendo certo que outros advogados foram regularmente habilitados após a revogação do mandato conferido à falecida causídica, inclusive com atuação contínua nos feitos, conforme mencionado no acórdão recorrido. Tal circunstância reforça a
necessidade do rateio proporcional dos honorários
, em consonância com o efetivo labor desempenhado por cada procurador ao longo da demanda,
o que somente poderá ser definido ao final da demanda
, conforme já fora decidido anteriormente.

Quanto à alegação de obscuridade no que tange à responsabilização do BASA pelo pagamento de honorários em duplicidade, a tese não se sustenta. O rateio da verba honorária entre os advogados que atuaram em distintos momentos no processo não configura pagamento em duplicidade, mas sim divisão proporcional da remuneração devida pelo êxito obtido na causa, respeitado o tempo e a extensão do serviço prestado por cada profissional.

No tocante à condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, embora não se vislumbre erro na fixação da verba, é cabível o acolhimento parcial dos embargos quanto à exigibilidade da cobrança, tendo em vista que o embargante é beneficiário da justiça gratuita, conforme registrado nos autos.

Assim, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa pelo prazo de cinco anos ou até que cesse a condição de hipossuficiência, o que ocorrer primeiro. Senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração
, para:

(i) reconhecer o equívoco material na aplicação do contrato firmado em 2008, devendo constar como fundamento jurídico válido o contrato celebrado em 1996 (id. 6820916 e id. 27944239);

(ii) esclarecer que, ainda sob o regime do contrato de 1996, a cláusula nona prevê a possibilidade de rateio proporcional dos honorários advocatícios, nos termos da atuação de cada profissional;

(iii) determinar que a exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais encontra-se suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por força da gratuidade de justiça deferida ao embargante.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025